Tribunal: CARF
Processo: 10630.000662/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000662/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RUBIA CASSIA DA SILVA DELFINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam refeitos, sob o regime de
competência, os cálculos relativos ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000662/2010-05
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000662/2010-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 6/9, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$13.429,28, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu do Resultado da SRL interposta pelo(a) contribuinte (fls. 10/12)
contra os efeitos da revisão da DAA – Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2007
Retificadora por ela apresentada à RFB (fls. 48/51), cujo resultado era de imposto a
restituir no valor de R$727,17.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 7, a autoridade
fiscal constatou ter havido omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$37.264,12, com IRRF de R$1.242,13, com a seguinte justificativa:
A contribuinte não informou esses rendimentos citando o Ato Declaratório PGFN n °
01, de 27/03/2009, e o Parecer PGFN n ° 287/2009. Contudo, esse Ato Declaratório e o
Parecer, em momento algum, isentam de tributação os rendimentos recebidos
acumuladamente, apenas DECLARAM que fica autorizada a dispensa de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, por parte da PFN, "nas AÇÕES JUDICIAIS que visem obter a declaração de
que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o calculo ser mensal e não global."
Foram deduzidos os valores pagos a titulo de honorários advocatícios.
Cientificada da exigência, a interessada apresentou a impugnação de fls. 2/4, instruída
com os elementos de fls. 19/46. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal citando a Lei
no 10522, de 19/07/2002, o Ato Declaratório PGFN no 01, de 27/03/2009, e o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, segundo os quais entende que foi reconhecido o direito do
contribuinte de ter o imposto incidente sobre o montante recebido em 02/2006 calculado
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, haja vista que engloba valores do período de
01/1993 a 06/1998. Anexa os referidos Ato Declaratório e Parecer, além dos
documentos
judiciais
referentes
aos
rendimentos
recebidos
acumuladamente
considerados omitidos.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
PGFN no 2.331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000662/2010-05

relativa ao ano calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
NORMAS COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.
A observância das normas complementares à legislação tributária, como no caso em
pauta, exclui a imposição de penalidades e a cobrança dos juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$37.264,12, com IRRF de R$1.242,13. A decisão a quo julgou a
impugnação parcialmente procedente para excluir a imposição de penalidades e a cobrança dos
juros de mora, uma vez que a recorrente apresentou DAA/2007 Retificadora em 30/12/2009
informando os rendimentos dentro do prazo legal. A controvérsia repousa, portanto, apenas sobre
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Tem razão o recorrente quando argumenta que os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000662/2010-05

13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que sejam refeitos, sob o regime de competência, os cálculos relativos
ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 113
DF CARF MF
Original